Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. TEMA 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A controvérsia recursal repousa na possibilidade de se prosseguir a execução contra a fazenda pública e apenas com relação ao valor incontroverso, ou seja, enquanto se aguarda o desfecho da controvérsia sobre o critério de correção monetária aplicável ao respectivo débito.
2.Embora a questão tenha sido tormentosa, ela foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, Tema 28, quando foi sufraga a tese de ser possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de parte incontroversa e autônoma do título judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.